Tribunal: TJDFT
Processo: 0749339-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0749339-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO DEMETRIO DOS ANJOS ARAUJO IMPETRANTE: THADEU ELIAKIN DE SOUZA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por THADEU ELIAKIN DE SOUZA OLIVEIRA e OUTRAS em favor de BRUNO DEMÉTRIO DOS ANJOS ARAÚJO, com o propósito de alcançar a suspensão do mandado de prisão preventiva expedido contra o paciente. Narra ter sido decretada a prisão preventiva do paciente sob imputação de ter praticado o delito do art. 33 da Lei n. 11.343/06. Argumenta a falta dos pressupostos autorizadores da cautelar, porquanto o paciente é primário, possui residência fixa e não oferece risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Aduz se tratar de medida desproporcional, pois o paciente cumpriu as medidas cautelares anteriormente impostas, inclusive monitoramento eletrônico e comparecimento regular em juízo, não existindo fato novo que justifique o decreto prisional. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a suspensão do mandado de prisão expedido contra o paciente. O mandado de prisão foi cumprido em 08/11/2025 e o impetrante intimado para complementar o pedido. Por conseguinte, por meio da petição de ID 78470689, o impetrante requereu a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do aludido dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade estiver vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0736559-66.2025.8.07.0001) que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/07/2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Segundo relato do condutor do flagrante, o policial militar MARCOS VINÍCIUS BORGES, o setor de inteligência do batalhão recebeu informações sobre um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o paciente, que estaria traficando na região do Morro Azul, São Sebastião/DF. Realizada a abordagem em frente à residência do autuado, localizaram duas porções de maconha no bolso, fracionadas para venda e acondicionadas em saco plástico zip-lock. De acordo com o policial, BRUNO confirmou a venda da droga e a existência de mais entorpecentes no interior da residência. No quarto do paciente foi encontrado um pote de vidro contendo grande quantidade de maconha, plásticos zip-lock, balança de precisão e R$225,00 em espécie, além de dois aparelhos celulares. Na Delegacia, o paciente confessou a traficância. A propósito (ID 242612254, origem): “VERSÃO DE BRUNO DEMÉTRIO DOS ANJOS ARAÚJO - AUTORIA CONHECIDA, Informado acerca dos seus direitos constitucionais, afirma que deseja falar sobre os fatos. Relata que adquiriu a droga para revenda em razão de estar passando por crise financeira. Que adquiriu a droga de Pablo, morador do Setor Oeste, quadra 304. Que adquiriu a droga pelo valor de R$ 15,00 reais a grama e revendia por R$ 25,00 reais a grama. Relata que Pablo anda no automóvel Gol de cor prata. Que sempre tratou a compra de drogas com Pablo pelo whatsapp. Que a casa de Pablo é cheia de câmeras. Que autoriza o acesso aos seus dados no aparelho de telefone celular”. Conforme laudo de perícia criminal – exame preliminar (ID 242612253, origem), foi apreendida 01 porção de substância vegetal pardo-esverdeada composta predominantemente por inflorescência (maconha/skunk), de massa líquida total de 66,45g, acondicionada em recipiente de vidro; além de 03 porções de substância vegetal pardo-esverdeada (maconha), totalizando massa líquida de 3,07g, acondicionadas em sacola plástica. Inicialmente, em audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante as seguintes condições (ID 242634165, origem): “I – comparecimento mensal em juízo; II – manter endereço atualizado no processo. III – recolhimento domiciliar noturno das 22h às 9h, em todos os dias da semana, inclusive nos fins de semana, pelo prazo de 90 dias. Ao final do prazo, se não for prorrogada, a medida fica automaticamente revogada, independentemente de nova decisão judicial; IV – monitoração eletrônica pelo prazo de 90 dias. (...) O monitoramento eletrônico deverá ocorrer conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o(a) beneficiado(a) deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. Fixo como raio de inclusão o raio de 200 (duzentos) metros o endereço do autuado (Quadra 11, Conjunto G, Casa 5, São Sebastião, DF) onde deverá permanecer das 20h às 06h nos dias de semana e integralmente aos finais de semana e feriados.” Foi oferecida a denúncia pelo Ministério Público, imputando ao paciente o crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (ID 244670849, origem) e realizada a audiência de instrução em 15/10/2025. Em 21/10/2025, todavia, foi anexado aos autos o relatório de monitoração (ID 254225872, origem) contendo mais de 90 registros de violações do perímetro estabelecido pelo juízo, entre 17/07/2025 e 11/10/2025. Em razão disso, o Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão preventiva, na forma do art. 282, §4o, e 312, §1o, ambos do CPP, o que foi deferido pelo juízo a quo. Entendeu o magistrado de origem que o paciente incorreu em “93 (noventa e três) violações confirmadas, consistentes em inúmeras ocorrências de desligamento do dispositivo por falta de carga na bateria, o que inviabiliza o monitoramento, além de dezenas de constatações de efetivos descumprimentos da zona de inclusão, ou seja, o réu também descumpriu reiteradamente a medida de recolhimento domiciliar”. Além disso, “o réu BRUNO não se dirigiu ao CIME para retirada da tornozeleira ao término do prazo e as tentativas de contato com ele foram infrutíferas, de modo que o dispositivo foi desvinculado sem a devolução do equipamento, conforme Ocorrência Administrativa n. 1082517997”. Por oportuno, transcrevo trecho do ato apontado como coator (ID 255882552, origem): “Diferentemente do que sustenta o defensor, não se trata de mera “falha técnica”, “problema de bateria”, “interferência de rede” ou “perda temporária de sinal”. Em situações assim, o próprio relatório do CIME costuma consignar expressamente a ocorrência de dúvida quanto à violação. No caso concreto, contudo, o relatório de ID n. 254225872 é categórico ao atestar que as violações foram confirmadas, conforme registrado no histórico de tratamento das ocorrências, não havendo qualquer elemento que ampare a tese defensiva. Ademais, caso o equipamento apresentasse alertas falsos ou falhas de funcionamento, caberia ao monitorado comunicar imediatamente o fato ao CIME, nos termos do item “e” do ID n. 242634165, que o advertiu expressamente acerca dessa obrigação (item “e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração”). Entretanto, o réu BRUNO permaneceu inerte, mesmo diante das sucessivas violações por desligamento do equipamento e descumprimento do recolhimento domiciliar, verificadas de forma reiterada durante os meses de julho, agosto, setembro e outubro (ID n. 254225872). Ressalte-se, ainda, que o descarregamento da tornozeleira eletrônica constitui violação grave, por tornar inócua a medida cautelar e inviabilizar o efetivo controle de deslocamento do monitorado. Não bastasse, o réu também deixou de cumprir a obrigação de comparecer ao CIME para a devolução da tornozeleira após o término do monitoramento, sendo infrutíferas todas as tentativas de contato realizadas pelo órgão (ID n. 254225875). Tal comportamento revela desprezo às determinações judiciais e reforça a constatação de que o monitorado não reúne condições de permanecer em liberdade. Ao contrário do que pretende fazer crer a Defesa, o que se extrai do conjunto dos autos é o completo descaso do réu com as regras do monitoramento eletrônico, estabelecidas como alternativa à prisão, mediante advertência expressa do Juízo do NAC de que eventual descumprimento poderia ensejar a decretação de sua prisão preventiva (ID n. 242634165).” Nesse contexto, ao menos em análise perfunctória da matéria, não vislumbro ilegalidade capaz de autorizar a revogação da prisão em caráter liminar. Observa-se que o paciente descumpriu reiteradas vezes as condições estabelecidas pelo juízo, demonstrando total descaso pelo sistema judiciário e regras do monitoramento eletrônico. Evidente, portanto, que a medida cautelar mais branda não foi suficiente para resguardar a ordem pública, sendo adequada a prisão preventiva, nos moldes dos artigos 282, §4o, e 312, §1o, ambos do CPP. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator